Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-12.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000762-12.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINALDO DA SILVA - CPF: 604.094.973-20 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000762-12.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Francinaldo da Silva

Recorrida(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de novembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE

A RECLAMAÇÃO. JULGO PROCEDENTE
o pedido Contraposto para condenar o autor ao pagamento e R$ 222,50 (Duzentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos), cujos valores devem ser acrescidos de Juros e Correção Monetária contados a partir do vencimento do debito.
”.

A parte Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece,
no valor de R$ 222,50, disponibilizada em 27.10.2019.

Em contrapartida, entendo que cabia a empresa comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, relatório de chamadas e faturas com endereço diverso do informado na petição inicial.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Entretanto, de acordo com a consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá,, verifico que na data da inclusão do débito discutido nos autos (27.10.2019), havia uma anotação comandada pela empresa
eletrokasa,
qual foi incluído em 19.08.2019, ou seja, em data preexistente, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FRANCINALDO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 08/01/1985

CPF: 604.094.973-20

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTIL

IDADES

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000000000000126

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 29/01/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 25/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 33352

VALOR: 2.074,68

DATA INCLUSAO: 19/08/2019

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 25/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 33354

VALOR: 626,56

DATA INCLUSAO: 19/08/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000126689717

VALOR: 135,00

DATA INCLUSAO: 22/02/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

ENDEREÇO: RUA 8, 624

BAIRRO: SETOR OESTE

CIDADE: GOIANIA / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 4 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.768.655.491-10

18/11/2021 14:09:27-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Deste modo,
entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para inexistir o débito questionado,
no valor de R$ 222,50, disponibilizada em 27.10.2019.
, e, consequentemente, afasto a condenação do pedido contraposto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021